Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029853-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HELENA MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 10:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador